Tribunal: TJDFT
Processo: 0703355-73.2022.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIAS DE FATO E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade da contravenção penal de vias de fato e do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio de conjunto probatório sólido, não há falar em absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade de conduta.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, que geralmente ocorrem sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu.
3. O delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é de natureza formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, independentemente da sua intenção de causar o mal prometido.
4. Não se conhece de pretensão recursal que visa a obtenção de benefício já concedido em sentença, porquanto ausente o interesse recursal.
5. Recurso conhecido parcialmente e desprovido.